Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720038-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE GERALDO MOREIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0717741-08.2021.8.07.0001 (despejo e cobrança), movida em desfavor de JOSÉ GERALDO MOREIRA MOTA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, mas rejeitou a substituição da caução prevista no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91 por alugueres em atraso. Por meio do ofício de ID 28757688, o juízo a quo informa que foi proferida sentença nos autos de origem, tendo sido homologado o pedido de desistência e extinto o processo, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Assim, evidencia-se a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator